Tribunal: TJMT
Processo: 1041082-13.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041082-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INACIO LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 621.429.501-59 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), SWEET HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.280.589/0001-82 (RECORRIDO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DALETICIDADE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

Perante o 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
Inácio Loyola dos Santos Júnior
propôs reclamação em desfavor de
Sweet Hotelaria Ltda - EPP
, sobrevindo decisão monocrática prolatada
no id. n° 161476350
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.558,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados do evento danoso.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

O recorrente, no id. nº 161476352, anexou aos autos o recurso inominado, alegando a
improcedência da ação
, pugnando pela nulidade da sentença, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, a fim de demonstrar os fatos alegados na exordial.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que as razões apresentadas pelo recorrente estão dissociadas do
que foi decidido em

sentença e do contexto dos autos
.

Segundo consta da petição inicial, o autor, no dia
06/09/2020
, por volta das
02h00min
, juntamente com sua namorada, estacionou o seu veículo na garagem privativa disponibilizada pelo estabelecimento reclamado.

Ocorre que, por volta das 8h00min, constatou que os celulares do autor e de sua namorada haviam sido furtados do interior do automóvel.

Diante disso, entrou em contato com a empresa reclamada, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo registrado o Boletim de Ocorrência nº
2020.212398 (id. nºs 119453471/119453472)
.

O magistrado singular, no id. 161476350, homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.558,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais)
a título de
danos materiais
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...) In casu,
restou comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, pois, ao utilizar os serviços da ré, esta tem o dever de segurança inerente a sua atividade
.

Nesse diapasão
o furto restou incontroverso, seja pelas provas acostadas nos autos, seja pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento
.

Assim,
o pedido de indenização por dano material encontra fundamento e resta devidamente comprovado, razão pela qual opino pela sua procedência
.

No que concerne aos danos morais, estes não prosperam, uma vez que não violação do veículo, arrombado ou qualquer outra modalidade de superar obstáculo, bem como restou claro nos depoimentos que o reclamante não se precaveu ao trancar o automóvel
. (...)
(grifei)

O recorrente, no id. nº 161476352, anexou aos autos o recurso inominado, alegando a
improcedência da ação, pugnando pela nulidade da sentença, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal
, a fim de demonstrar os fatos alegados na exordial.

Logo, vê-se que o recorrente se refere à anterior sentença proferida no id. nº
119453492
, a qual foi anulada consoante acórdão prolatado nos ids. 123923479/123923482, a fim de oportunizar a produção da prova oral, que foi realizada nos autos, conforme ids. nºs 161477894/161477899.

Assim, constata-se que o recurso inominado interposto utiliza razões dissociadas e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, impondo-se o não conhecimento do mesmo, p
or afronta ao princípio da dialeticidade recursal
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

(Recurso Inominado nº 1000117-87.2016.8.11.0015. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 01/10/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto nos autos
.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023